Tribunal: TJES
Processo: 0003114-79.2014.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003114-79.2014.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM

APELADO: COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 827 DO CPC. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA SEM CIÊNCIA DO EXECUTADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM contra acórdão que, por maioria de votos, negou provimento à apelação interposta contra sentença que indeferiu o prosseguimento de execução fiscal para a cobrança de honorários advocatícios fixados nos termos do art. 827 do CPC, em razão da quitação administrativa do débito tributário sem ciência do executado acerca da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a ausência de menção à divergência no resultado do julgamento configura erro material passível de correção por embargos; e (ii) se há omissão no acórdão por não aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A indicação equivocada de unanimidade no resultado do julgamento, embora represente erro material, não caracteriza vício intrínseco ao conteúdo decisório e deve ser corrigida por mero expediente administrativo, não justificando a oposição de embargos declaratórios.

A alegação de omissão por não aplicação da técnica do art. 942 do CPC configura tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio inadequado, uma vez que os embargos de declaração não se prestam a impugnar eventuais vícios procedimentais ou inconformismos com o resultado da decisão colegiada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, sendo incabível seu uso com finalidade recursal substitutiva.

Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição nos fundamentos adotados pelo voto condutor, deve ser rejeitado o recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A indicação equivocada da unanimidade no resultado do julgamento configura erro material sanável por expediente administrativo, não caracterizando vício do julgado a ser corrigido por embargos de declaração.

A não aplicação da técnica de julgamento ampliado prevista no art. 942 do CPC não enseja omissão apta a ser sanada por embargos de declaração, tratando-se de matéria de ordem processual passível de impugnação por recurso próprio.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem ao reexame de fundamentos já enfrentados pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 942; Lei nº 8.906/1994, art. 24, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no REsp 2.020.717/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 14.08.2023, DJe 18.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 0003114-79.2014.8.08.0026

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

EMBARGAD
AS
:
COMERCIAL VALE DO ITAPEMIRIM LTDA E MARTA HELENA DE RESENDE OLIVEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM em face do v. Acórdão (id 12196760), por meio do qual esta egrégia Quarta Câmara Cível, por maioria de votos, negou provimento ao seu Recurso de Apelação
, na forma da ementa a seguir transcrita:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS PARA O PRONTO PAGAMENTO. ART. 827 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que, diante do pagamento administrativo do débito tributário, indeferiu o pedido de prosseguimento da execução fiscal exclusivamente para a cobrança dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor executado, conforme previsto no art. 827 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se é cabível o prosseguimento da execução fiscal para a cobrança de honorários advocatícios fixados para o caso de pronto pagamento do débito tributário, após a quitação administrativa; e (ii) se, na ausência de ciência formal do executado acerca da ação, persiste o interesse de agir para a cobrança desses honorários.
III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 827 do CPC prevê a fixação de honorários advocatícios de 10% no despacho inicial da execução fiscal, aplicáveis apenas no caso de pronto pagamento pelo executado no curso da execução.

No caso concreto, o débito tributário foi quitado administrativamente antes da realização de qualquer ato de citação ou ciência do executado quanto ao ajuizamento da demanda, descaracterizando o "pronto pagamento" nos termos do art. 827 do CPC.
A ausência de citação do executado sobre a existência da ação, bem como a quitação administrativa do débito, acarreta a perda superveniente do interesse de agir para a cobrança dos honorários fixados exclusivamente para o caso de pronto pagamento.
O art. 24, § 4º, da Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia) não se aplica ao caso, pois os honorários não foram fixados em sentença e, portanto, não configuram obrigação autônoma exigível dos apelados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A fixação de honorários advocatícios nos termos do art. 827 do CPC é aplicável apenas em caso de pronto pagamento pelo executado no curso da execução, não subsistindo o interesse de agir na sua cobrança após a quitação administrativa do débito sem ciência do executado sobre a ação.

Como cediço, os embargos de declaração possuem objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbra a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o artigo 1.022 do CPC. Não constituem, portanto, recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada.

No que tange ao alegado
erro material
referente ao resultado do julgamento, observo que a menção à "unanimidade" na ementa do acórdão , de fato, não reflete o voto divergente constante dos autos.

Contudo, tal imprecisão constitui mero erro de certidão, passível de correção pela Secretaria da Câmara, não se tratando de vício intrínseco ao conteúdo dos votos proferidos ou à fundamentação do julgado que justifique a oposição dos aclaratórios para este fim.

Quanto à suposta
omissão
por não aplicação da técnica de julgamento ampliado do artigo 942 do CPC, entendo que a insurgência do Embargante também não merece prosperar.

A pretensão de anular o julgamento para a aplicação de uma técnica processual não observada revela-se, em verdade, uma tentativa de rediscutir o resultado desfavorável, extrapolando os limites deste recurso.

Os embargos de declaração não se prestam a funcionar como uma instância revisora de eventuais erros de procedimento (
error in procedendo
), mas sim a sanar vícios de fundamentação (
error in judicando
) do próprio julgado.

A alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido. O inconformismo com o resultado da demanda deve ser manifestado na via recursal apropriada, sendo os aclaratórios incabíveis para tal finalidade.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já assentou que “
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado. [...] a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via eleita
” (EDcl no AgInt no REsp n. 2.020.717/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) .

Dessa forma, inexistindo os vícios de omissão, contradição ou obscuridade no corpo do voto condutor, a manutenção do acórdão embargado é medida que se impõe.

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar
provimento aos
embargos de declaração
.